Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PLANILHA DE CÁLCULOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CRITÉRIO ALTERADO PELA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTIGO 86 DO CPC. CONFIGURAÇÃO. DECAIMENTO DE PARTE SUBSTANCIAL DO PEDIDO INICIAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória. 1.1. O pedido inicial foi acolhido para condenar a ré no pagamento do valor principal corrigido monetariamente desde a data de emissão das notas fiscais discriminadas nos autos, ao tempo em que foi modificado o termo inicial dos juros de mora, os quais devem incidir desde a citação. 1.2. Por esse fato o magistrado entendeu pela configuração de sucumbência recíproca e condenou as partes a ratearem os respectivos encargos. 1.3. Em recurso busca a alteração do pronunciamento judicial a fim de que seja excluída a condenação nas despesas processuais e honorários advocatícios.
2. Nos termos do artigo 86 do CPC “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
3. No caso concreto, autora ingressou com ação monitória pretendendo o recebimento da importância de R$ 12.560,00 (doze mil e quinhentos e sessenta reais), representada por notas fiscais referentes a contrato de serviços de transporte firmado pelas partes. 3.1. Na inicial a demandante afirmou que, além do valor principal, corrigido até 1o/3/2019, conforme a planilha juntada ao processo, alcançando a importância de R$ 16.192,57 (dezesseis mil e cento e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos), a ré também devia pagar juros de mora, no montante de R$ 8.730,68 (oito mil e setecentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), calculados entre o período de 3/9/2014 a 1o/3/2019, totalizando assim a quantia de R$ 24.923,25 (vinte e quatro mil e novecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos). 3.2. Quer dizer, o proveito econômico visado pela autora foi de R$ 24.923,25 (vinte e quatro mil e novecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), sendo este, inclusive, o valor atribuído à causa. 3.3. Não obstante, o julgador de 1o grau, apesar de acolher a pretensão inicial, observou que, diferentemente da metodologia aplicada pela autora, quanto aos juros de mora, estes deveriam incidir somente a partir da citação nos termos do artigo 240 do CPC e do artigo 405 do Código Civil. 3.4. Deste modo, restou determinado que sobre o valor devido, isto é, R$ 12.560,00 (doze mil e quinhentos e sessenta reais), deveria incidir a correção monetária, desde a data de emissão das notas fiscais discriminadas nos autos. 3.5. Os juros de mora, entretanto, somente fluiriam a partir da citação, ou seja, 6/3/2020. 3.5. Dentro deste quadro, não há dúvida que restou configurada a hipótese de sucumbência recíproca, pois que, considerando a amplitude da pretensão formulada na inicial e o resultado do pronunciamento judicial proferido, depreende-se que a parte requerente restou vencedora e, ao mesmo tempo, vencida na demanda.
4. Na hipótese não tem aplicação a regra do parágrafo único do mesmo dispositivo processual, de que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”, porquanto a alteração promovida pelo sentenciante, quanto ao termo inicial dos juros de mora, que devem fluir a partir da citação, ou seja, 6/3/2020, importa alteração significativa do valor postulado em juízo.
5. Rejeita-se o pedido de que os honorários sejam fixados sobre a diferença postulada a maior e não sobre o valor total da causa, especialmente quando o preceptivo inserto no § 2o do artigo 85 do CPC prevê que os honorários serão fixados, dentre outros critérios, sobre o valor da condenação.
6. Recurso conhecido e improvido.